Tribunal: TJMT
Processo: 1000263-40.2026.8.11.0028
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000263-40.2026.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JONAS ALVES RIBEIRO - CPF: 284.388.331-87 (APELANTE), IZAC SILVA FREITAS - CPF: 013.352.592-95 (ADVOGADO), WESLEN ZANDONA DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 037.313.051-19 (ADVOGADO), JOAO FELIX ADVINCULA DA SILVA - CPF: 204.408.551-87 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SENTENÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO PERANTE A JUSTIÇA COMUM – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Os Juizados Especiais Cíveis possuem competência para processar, julgar e executar os seus próprios julgados, nos termos da Lei nº 9.099/95. A execução de título judicial oriundo de sentença proferida no âmbito do Juizado Especial deve tramitar perante o próprio juízo prolator da decisão exequenda, em observância à competência funcional absoluta.

A circunstância de terem sido frustradas tentativas de localização de bens penhoráveis no âmbito do Juizado Especial não autoriza o deslocamento da execução para a Justiça Comum, por mera conveniência da parte exequente.

Tratando-se de competência absoluta, possível o reconhecimento de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 64, §1º, do CPC.

Precedente do STJ invocado pelo apelante inaplicável à hipótese, por tratar de repropositura de ação após desistência no âmbito do Juizado Especial, e não de execução de sentença já proferida naquele microssistema.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JONAS ALVES RIBEIRO

–
Id-367292621, no qual se insurgem contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, constante do
–
Id-367292620, que em sede de
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
nº. 1000263-40.2026.8.11.0028,
concluiu por extinguir o processo sem resolução do mérito por suposta incompetência da Justiça Comum para processamento de execução de título judicial oriundo do Juizado Especial Cível.

Alega o apelante que ajuizou execução perante a Justiça Comum após frustradas as tentativas de satisfação do crédito no âmbito do Juizado Especial, em razão da inexistência de bens localizados e das limitações dos mecanismos executivos disponíveis naquele sistema. Sustenta que a Lei nº 9.099/95 não veda o ajuizamento da execução perante o juízo comum, especialmente quando esgotadas as medidas executivas no Juizado Especial.

Argumenta que a sentença merece reforma, pois o artigo 3º da Lei nº 9.099/95 não estabelece competência exclusiva do Juizado Especial, sendo facultado ao credor optar pelo ajuizamento perante a Justiça Comum. Em reforço, cita precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.045.638/SP), segundo o qual não há impedimento para o ajuizamento de demanda na Justiça Comum após tramitação no Juizado Especial.

Sustenta ainda que houve erro processual, uma vez que a incompetência foi reconhecida de ofício sem manifestação da parte executada, que sequer foi citada. Aduz que o art. 64, §3º, do CPC determina a remessa dos autos ao juízo competente, e não a extinção do processo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a competência da Justiça Comum para processamento da execução. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença com remessa dos autos ao juízo considerado competente, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita e do regular prosseguimento da execução até a satisfação integral do crédito.

Dispensada a apresentação das contrarrazões.
Parte superior do formulário

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra que em sede de
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL,
concluiu por extinguir o processo sem resolução do mérito por suposta incompetência da Justiça Comum para processamento de execução de título judicial oriundo do Juizado Especial Cível.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar execução fundada em sentença proferida pelo Juizado Especial Cível.

No caso concreto, verifica-se que o título executivo judicial decorre de sentença proferida nos autos nº 8013742-93.2017.8.11.0028, que tramitou integralmente perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Poconé/MT. Ademais, houve inclusive tentativa anterior de execução no próprio Juizado Especial, posteriormente extinta pela ausência de bens penhoráveis.

A Lei nº 9.099/95 é expressa ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar, julgar e executar os seus próprios julgados. Com efeito, dispõe o art. 3º da referida legislação:

“Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade (...)”.

A competência dos Juizados Especiais para a execução de seus próprios títulos judiciais decorre da própria sistemática do microssistema dos Juizados, pautado pelos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

Além disso, o cumprimento ou execução da sentença deve ocorrer perante o juízo que proferiu a decisão exequenda, tratando-se de hipótese de competência funcional absoluta.

Nesse sentido, embora em contexto diverso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso recentemente assentou que
“o cumprimento de sentença deve tramitar perante o juízo que proferiu a decisão na fase de conhecimento, por se tratar de competência funcional absoluta”.

Do mesmo modo, o art. 516, II, do Código de Processo Civil prevê que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante
“o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”
.

Assim, não assiste razão ao apelante ao pretender deslocar a execução para a Justiça Comum apenas porque frustradas as tentativas de localização de bens no âmbito do Juizado Especial.

A alegação de que a Justiça Comum dispõe de mecanismos executivos mais amplos não tem o condão de afastar a competência legalmente estabelecida. A competência jurisdicional é matéria de ordem pública e não pode ser modificada pela conveniência da parte.

Também não prospera a tese de nulidade da sentença pelo reconhecimento da incompetência de ofício. Tratando-se de competência absoluta, o magistrado pode e deve reconhecê-la independentemente de provocação das partes, nos termos do art. 64, §1º, do CPC.

Igualmente inaplicável ao caso o precedente do STJ invocado pelo apelante, pois referido julgado trata de hipótese de desistência de ação ajuizada no Juizado Especial para posterior repropositura perante a Justiça Comum, situação absolutamente distinta daquela ora examinada, que versa sobre execução de sentença já proferida no âmbito do Juizado Especial.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a incompetência da Justiça Comum para processar execução de título judicial oriundo de sentença proferida pelo Juizado Especial Cível.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026